Tribunal: TJDFT
Processo: 0711861-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711861-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIR MIGUEL DE SOUZA, AMIR MIGUEL DE SOUZA FILHO, DALEL APARECIDA MIGUEL DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIR MIGUEL DE SOUZA E OUTROS contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0711627-07.2018.8.07.0018), reconheceu a conversão dos depósitos em renda em favor da Fazenda Pública do Distrito Federal, e por consequência, indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em Juízo em favor dos Autores, ora Agravantes, e determinou a transferência de tais valores para a conta da Secretaria de Estado e Economia do DF. O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente (id. 25125230). Após decisão liminar a parte Agravante noticiou a quitação integral da dívida junto a Secretaria de Estado de Economia do DF, razão pela qual requereu o levantamento das quantias depositadas em Juízo a seu favor (id. 25594642, 26864964, 28438695, 29671506). Intimado, o ente distrital Agravado noticiou que não se opõe ao levantamento dos valores, tendo afirmado, inclusive, que não foram encontrados débitos em aberto em nome dos Agravantes – id. 29654961 e 30014269. É o relatório. DECIDO. Como visto, o objeto do recurso diz respeito a conversão dos depósitos em renda em favor da Fazenda Pública do Distrito Federal e o consequente indeferimento do levantamento de tal quantia pelos Agravantes. Ocorre, no entanto, que após a interposição do presente agravo de instrumento, houve quitação integral dos débitos discutidos na origem, não existindo, segundo informações expressas do ente distrital (id. 30014269), débito em aberto em nome dos Recorrentes junto a Fazenda Pública, tendo concordado, inclusive, com o levantamento da importância depositada em Juízo em favor dos Agravantes. Nota-se, portanto, que não subsiste mais controvérsia judicial quanto a demanda na origem, tendo em vista a quitação integral do débito executado. Deste modo, diante das informações dos autos, tenho que o presente recurso de agravo de instrumento resta prejudicado pela perda superveniente do interesse de agir, haja vista a inutilidade da presente prestação jurisdicional, cabendo agora, ao Juízo de origem a apreciação do pedido de liberação dos valores depositados judicialmente em decorrência da quitação integral do débito. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Revogo a decisão liminar de id. 25125230. Intimem-se. Comunique-se de imediato o Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora